Tribunal: TJMT
Processo: 1001750-76.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001750-76.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS WOXILEY ELEUTERIO DE SIQUEIRA - CPF: 695.018.071-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Reincidência específica. Fração de 1/6 (um sexto). Proporcionalidade. Redimensionamento da pena. Regime inicial fechado. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a redução das penas e o regime semiaberto.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) desproporcionalidade do agravamento da pena pela reincidência; 2) possibilidade de fixação do regime semiaberto.

III. Razões de decidir

O c. STJ em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1172] firmou orientação de que
“a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso.”

A pena de reclusão superior a 4 (quatro) anos e a
reincidência
justificam o
regime
inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses

de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

Se o Juízo singular agravou a pena do apelante em 1/5 (um quinto) pela reincidência específica, sem qualquer fundamentação concreta, impõe-se o redimensionamento da reprimenda, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), consoante entendimento firmado em recurso repetitivo do c. STJ [Tema 1172].

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, 'a', § 3º, e 61, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2003716/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 31.10.2023; STJ, AgRg no HC 743680/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.9.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.121.449/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18.8.2022; TJMT, AP nº 1005265-85.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 7.2.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001750-76.2021.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): LUIS WOXILEY ELEUTERIO DE SIQUEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por LUIS WOXILEY ELEUTERIO DE SIQUEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (PJe nº 1001750-76.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 – (fls. 300 – ID 234502234).

O apelante sustenta que: 1) o agravamento da pena provisória, pela reincidência, mostra-se desproporcional; 2)
“o simples fato de ser [...] reincidente não obriga a fixação de regime fechado”
.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido o regime semiaberto (fls. 368 - ID

234502248).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 377 - ID

234502250).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Redução do quantum da elevação empregada pela incidência da agravante da reincidência – Impossibilidade – Fração devidamente fundamentada diante da reincidência específica do agente – Modificação do regime de cumprimento inicial da pena – Impertinência – O cotejo entre a quantidade de pena aplicada e a reincidência obstam a estipulação de regime mais brando, nos moldes do art. 33, §2º, do Código Penal – Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 238269153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 08 de janeiro de 2021, por volta das 10h00min, nas margens do Rio Cuiabá, bairro Porto, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado LUIS WOXILEY ELEUTERIO DE SIQUEIRA foi preso em flagrante delito por vender, trazer consigo e guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia LUIS WOXILEY ELEUTERIO DE SIQUEIRA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, aplicando ao denunciado a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal [...]”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça - fls. 182 - ID 234502177)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] Primeira fase: Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionarse a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta uma condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, no entanto, a mesma será valorada na próxima fase, a fim de se evitar o bis in iden.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, MANTENHO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase: Não há atenuantes a serem consideradas.

De outra banda, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, nos Autos n° 0020878- 51.2011.8.11.0042, a qual estava sendo fiscalizada no Executivo de Pena n. 17410-40.2015.811.0042 (SEEU), que apesar de ter sido extinta sua punibilidade, em 20/10/2021 em decorrência da prescrição executória, persistem seus efeitos secundários.[2]

Em vista disso, MAJORO a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, de modo que encontro a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Terceira Fase: Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, vejo que o acusado se dedica à atividade criminosa, isto porque já possui uma condenação consoante o fundamentado na Segunda Fase da dosimetria.

Com isso, entendo que sobejam elementos que demonstram que o condenado é contumaz em práticas delitivas, motivo que enseja na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LUIS WOXILEY ELEUTERIO DE SIQUEIRA [...] no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a condenação do réu, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - fls. 300 - ID

234502234)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em

5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não existem atenuantes, mas o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I).

Realmente, o apelante, à época do fato [8.1.2021], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 10.6.2014 [Ação Penal nº 0020878-51.2011.8.11.0042], de modo que a pena foi aumentada na fração de 1/5 (um quinto) em razão da reincidência específica.

Todavia, o c. STJ em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1172] firmou orientação de que
“a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso”
(REsp 2003716/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Terceira Seção - 31.10.2023; AgRg no HC 743680/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 13.9.2022).

A atual jurisprudência [consolidada pelo c. STJ], em tema extraído do julgamento de recursos repetitivos, deve ser observada e respeitada, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Sendo assim, a pena intermediária deve ser redimensionada para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA – Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.8.2022).

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição da pena.

Outrossim, a minorante do tráfico privilegiado afigura-se inaplicável porque o apelante não preenche o requisito da primariedade (Lei nº 11343/206, art. 33, § 4º).

Portanto, totaliza-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo legal vigente à época do fato.

No que tange ao regime, a pena de reclusão imposta - 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses - e a reincidência justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, AgRg no HC nº 850.002/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 11.4.2024).

Aplicável seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Ainda que o réu tenha sido condenado a pena que autorize a fixação de regime prisional semiaberto, se ele é reincidente, é perfeitamente possível estabelecer-se regime fechado para início do cumprimento da pena.”

(AP nº 1005265-85.2022.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – j. 7.2.2024)

Com essas considerações, recuso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024